Tribunal: TJES
Processo: 5004129-68.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004129-68.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RECORRIDO: ORMI STIEG CAPICHE
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5004129-68.2023.8.08.0030

Recorrente: MUNICÍPIO DE LINHARES; ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: ORMI STIEG CAPICHE

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DIREITO À SAÚDE.

(1).
A PARTE AUTORA, DIAGNOSTICADA COM
TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE. CID: F32
, REQUER SEJAM CONCEDIDOS OS MEDICAMENTOS
VELlZA 60mg
e
PREGOBALlNA 50 mg
.

TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
[...]
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DETERMINAR que os requeridos solidariamente no prazo de 30 (trinta) dias, forneçam a requerente ORMI STIEG CAPICHE os medicamentos VELIJA 60mg e PREGABALINA 50mg, devendo serem fornecidos enquanto perdurar a necessidade atestada por profissional competente (na forma estipulada pelo seu protocolo de fornecimento). RESOLVO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito. Desde logo anoto que o recurso de Embargos de Declaração não é instrumento para obtenção de efeitos infringentes e que a reforma desta sentença deverá ser objeto de recurso ao E. Colegiado Recursal. P.R.I.-se. Transitada em julgado e não havendo requerimento da parte interessada, baixem-se e arquivem-se. Sem custas. Diligencie-se.

[...]
.
(3). RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. NULIDADE DA SENTENÇA - NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO NAT - CERCEAMENTO DE DEFESA;
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS MEDICAMENTOS. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO
TEMA 106 DO STJ.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO
TEMA 793 DO STF.
PLEITO DE INTEGRAL REFORMA DA SENTENÇA, DE MODO A JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(4) CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
NECESSIDADE DE MEDICAMENTO ESPECÍFICO RECEITADO PELO MÉDICO. DESNECESSIDADE DA REMESSA DOS AUTOS PARA O
NAT
. DESNECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO AO ENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO CUMPRIMENTO. EM SÍNTESE, SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA.
(5) MÉRITO RECURSAL.
DIREITO À SAÚDE.

DEVE SER DEFERIDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO
SUS
APENAS QUANDO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA SUA IMPRESCINDIBILIDADE,
O QUE OCORRE NO CASO EM TELA. LAUDO MÉDICO (ID.: 7056923)
QUE PRESCREVE OS FÁRMACOS INDICANDO QUE A PARTE RECORRIDA FEZ USO DAS OPÇÕES DOS MEDICAMENTOS OFERECIDAS PELO
SUS
, QUAIS SEJAM:
FLUOXETINA, AMITRIPTILINA, CIANAZEPAM, DIAZEPAM,

TODOS EM DOSE PLENA E SEM RESPOSTA.
CONFORMIDADE COM A EXIGÊNCIA EXPOSTA PELO JULGAMENTO DO
STJ
QUE REDUNDOU NO
TEMA 106
.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS MUNICÍPIOS, ESTADOS E UNIÃO. O DIREITO À VIDA E À SAÚDE ESTÃO INTIMAMENTE LIGADOS AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA, QUE É COMPROMISSO FUNDAMENTAL DO ESTADO BRASILEIRO (CF/88, ART. 1º, INCISO III). NÃO OBSTANTE, TRATANDO-SE DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO, AO PODER PÚBLICO SOMENTE DEVERÁ SER IMPOSTO A FORNECÊ-LO, SE RESTAR CATEGORICAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS SUA INDISPENSABILIDADE, COMPROVANDO-SE A INEFICÁCIA NO TRATAMENTO COM AS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS OFERTADAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, AINDA MAIS QUANDO O PACIENTE SE ENCONTRAR ASSISTIDO POR MÉDICO PARTICULAR, COMO É O CASO VERTENTE. RESSALTE-SE, AINDA, QUE O(S) LAUDO(S) MÉDICO(S) ACOSTADO(S) AOS AUTOS, E OS DEMAIS DOCUMENTOS CARREADOS,
FUNDAMENTARAM ADEQUADAMENTE
O PORQUÊ DE SER IMPRESCINDÍVEL À PARTE RECORRIDA A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO COM A UTILIZAÇÃO DE FÁRMACOS DIVERSOS DAQUELES DISPONIBILIZADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. COMPROVADA, A TEOR DO ART. 373, I, DO CPC, A EFETIVA NECESSIDADE DO TRATAMENTO A SER CONDUZIDO, COM A ADMINISTRAÇÃO DA MEDICAÇÃO PLEITEADA NA INICIAL.
(6)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, PARA MANTER A SENTENÇA NOS SEUS TERMOS.
(7)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE
R$ 2.000,00 (MIL REAIS)
, NOS TERMOS DO
ARTIGO 85, §8° DO CPC
.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)